Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. TEMA 1002 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O tema de Repercussão Geral no. 1.002, recentemente decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 114005/RJ, dispõe que: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
2. Cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados ao fundo gerido pela Defensoria Pública do DF, nos termos previstos na LC n.o 80/94.
3. In casu, em razão do valor irrisório da causa, além de se tratar de pedido de obrigação de fazer consistente em realização de cirurgia na rede pública de saúde, necessário estabelecer os honorários advocatícios de modo equitativo, em consonância com o que dispõe o art. 85 §§ 2o e 8o, do CPC.
4. CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados ao fundo gerido pela Defensoria Pública do DF.